Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NOVOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONDENATÓRIA APOIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do CPP.

2. Não logra êxito a ação revisional criminal, por meio da qual se busca a absolvição do requerente, quando não se adequa às hipóteses do permissivo legal e, cujos fundamentos invocados revelam mero propósito de reexame de provas e teses já enfrentadas na sentença condenatória e nos recursos subsequentes.

3. Constatado que o requerente possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP.

4. A confissão espontânea colhida na fase extrajudicial, ainda que retratada na fase judicial, quando se mostra prova de substancial importância para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, deve ser considerada como atenuante na segunda fase da dosimetria.

5. Na revisão criminal não há previsão legal de cobrança de custas.

6. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.